Tribunal: STF
Processo: HC 184824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Gama Barreto e outro, em favor de Ronaldo Modenesi Cuzzuol, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 574.173/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RONALDO MODENESI CUZZUOL contra o indeferimento de idêntica medida na origem. 
    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente tendo em vista a pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Postula, ao final, a superação do enunciado 691 da Súmula do c. STF para que seja substituída a prisão em desfavor do paciente por prisão domiciliar. 
    É o relatório. (eDOC 16)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, a causa do paciente já foi por mim apreciada na terceira extensão no HC 182.596, em cujos autos afirmei:
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o requerente possui problemas de saúde (hipertensão, depressão e colesterol alto) é relevante, porém não configura, em uma análise sumária, caso extremo de risco.
    Dessa forma, entendo que a reavaliação da prisão provisória, neste caso, deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade do requerente e quem possui melhores condições para avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra segregado.
    O impetrante insiste no pedido, sob o fundamento de que houve negativa de prestação jurisdicional, vez que nenhum Juízo ou tribunal analisou sua condição de cardiopata, muito menos o fato de que o vírus contaminou servidores e presos da unidade prisional onde está custodiado, além de ter vitimado fatalmente outros dois.
    Ora, para a ausência de manifestação sobre ponto relevante, cabe à parte opor embargos de declaração.
    Vê-se que o impetrante não interpôs qualquer recurso contra as decisões proferidas e veio diretamente a esta Corte, como se aqui fosse a instância responsável por esclarecer ou complementar o julgado impugnado.
    Não haveria nem mesmo razoabilidade em determinar que os Juízos se manifestem, ante a ausência de oposição dos competentes embargos. É dizer: a não oposição dos embargos significa o conformismo da parte com o julgado e sua afirmação de que ele não padece de qualquer vício.
    Todavia, para bem prestar a jurisdição ao paciente, entendo prudente, ante a superveniência de fato, determinar seja, mais uma vez, reavaliada a prisão que lhe foi imposta.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino ao Juízo de origem que, ante o surgimento de novos fatos, reavalie mais uma vez a prisão imposta ao paciente, à luz da Recomendação 62/2020, consideradas sua alegada condição de cardiopata e a apontada proliferação do vírus no estabelecimento prisional.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente